Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TELEFONE CELULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE AUTORIZOU A RETENÇÃO DO APARELHO. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. Ao darem cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na residência do acusado, relevante quantidade de droga e artefatos típicos da traficância (balança de precisão), o que originou a instauração de inquérito para apurar a prática de tráfico de entorpecentes.
2. Em que pese o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para a apuração de outros delitos, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ.
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da apreensão do celular, uma vez que a diligência se deu em razão de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo competente, que expressamente autorizou a retenção do aparelho telefônico.
4. Não há indícios de adulteração das imagens extraídas do aparelho celular do acusado ou interferência nos objetos apreendidos desde a coleta até a perícia. 4.1.O apelante sustenta genericamente que as capturas de tela do aparelho celular não possuem autenticidade, sem indicar minimamente qualquer inverdade ou incoerência nas imagens apresentadas pela perícia. 4.2. A mera alegação sem a mínima prova do comprometimento das imagens extraídas do aparelho celular do autor não é capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.
5. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas. 5.1. Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada na residência do réu se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar a tese de absolvição e nem o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
6. O acusado sabia que seu comparsa era menor de idade, devendo ser mantida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
7. Recurso conhecido e desprovido.